Tribunal: TJSP
Processo: 1007039-94.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor, alegando abuso de direito por parte da recorrida, por não lhe ter notificado antes de negativação e, com isso, infringiu o art. 43, § 2o, do CDC e a Lei no 9.492/97. Descabimento. Transferência do imóvel não assentida pela credora. Inobservância do art. 299 do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor, alegando abuso de direito por parte da recorrida, por não lhe ter notificado antes de negativação e, com isso, infringiu o art. 43, § 2o, do CDC e a Lei no 9.492/97. Descabimento. Transferência do imóvel não assentida pela credora. Inobservância do art. 299 do Código Civil, que implica dizer que a apelada pode exigir do apelante o pagamento do débito. Afastada a alegação de infringência do art. 43, § 2o, do CDC e da Lei no 9.492/97, por parte da recorrida, uma vez que, conforme a Súmula 359 do E. STJ, compete ao órgão mantenedor de Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. É de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada e, com isso, julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Recurso desprovido.